Tribunal: STF
Processo: RHC 250542
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto qualificado. Dosimetria. Pena-base. Fundamentação concreta. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Regime de cumprimento de pena. Reiteração recursal. Não se conhece de impetração cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Viviane Cristina Belato contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 948.588/SP (evento 39).



    A Recorrente foi condenada à pena de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, IV, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, porquanto não estão caracterizados maus antecedentes. Assevera que “as condenações definitivas constantes na folha de antecedentes criminais do paciente ocorreram após a prática dos fatos em comento, logo, não são consideradas maus antecedentes”. Defende que a recorrente faz jus ao regime inicial de cumprimento da pena mais brando, nos termos do artigo 33, §3° do CP. Requer, em medida liminar, a suspensão imediata da execução da pena imposta até o final julgamento deste recurso. No mérito, pleiteia o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime de cumprimento de pena.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido foi assim ementado (evento 35):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



     1. As instâncias ordinárias decidiram em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior para valorar negativamente os antecedentes criminais da ré. Isso porque os feitos mencionados na sentença e no acórdão correspondem a condenações definitivas por fatos anteriores ao crime apurado nos autos, com trânsito em julgado em data posterior à da prática ilícita em questão.



    2. Mantidos os maus antecedentes da ré, não há motivo para fixar o regime inicial aberto, uma vez que, embora a reprimenda definitiva seja inferior a 4 anos de reclusão, há circunstância judicial desfavorável que ensejou a exasperação da pena-base, elemento que, de acordo com o posicionamento consolidado na jurisprudência do STJ, justifica a imposição do modo inicial mais gravoso. 



    3. Agravo não provido.”



    No caso vertente, a Recorrente foi condenada definitivamente à pena de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado.



    Ao apreciar a dosimetria da pena, a autoridade apontada como coatora asseverou que (evento 35):



    “(...)



    Como já delineado às fls. 124-128, as instâncias ordinárias decidiram em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior para valorar negativamente os antecedentes criminais da ré. Isso porque os feitos mencionados na sentença e no acórdão correspondem a condenações definitivas por fatos anteriores ao crime apurado nos autos, com trânsito em julgado em data posterior à da prática ilícita em questão.



    Mantidos os maus antecedentes da ré, não há motivo para fixar o regime inicial aberto, uma vez que, embora a reprimenda definitiva seja inferior a 4 anos de reclusão, há circunstância judicial desfavorável que ensejou a exasperação da pena-base, elemento que, de acordo com o posicionamento consolidado na jurisprudência do STJ, justifica a imposição do modo inicial mais gravoso.



    Assim, mantenho a decisão de fls. 124-128, in verbis (destaques no original):



    Extrai-se dos autos que a ora paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, como incursa no art. 155, § 4º, IV, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. A reprimenda foi assim individualizada (fl. 25):



    Na primeira fase, vejo que a ré é reincidente específica (fls. 466/471), possuindo diversas condenações aptas ao reconhecimento na segunda fase e nesta primeira como maus antecedentes.



    É o único elemento a ser considerado e impõe a majoração da base de pena de 1/6 sobre o mínimo legal para 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias- multa.



    Na segunda fase, ainda, impõe-se o reconhecimento da reincidência específica, o que majora a pena de 1/5 (maior que a comum fração de 1/6 por ser específica a reincidência): 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 13 dias- multa.



    Nada observo na terceira fase mas diante da reconhecida continuidade delitiva e como fundamentado tomo a pena de um dos delitos e majoro de 1/3: reclusão de 3 anos, 8 meses e 24 dias, e pagamento de 17 dias-multa.



    [...] 



    Fixo o regime fechado dada reincidência e péssimos antecedentes.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa apresentou pedido de revisão criminal, que foi deferido em parte, a fim de afastar a reincidência da acusada e reduzir a pena para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e multa, mantido o regime inicial fechado. Confira-se (fls. 15-16, grifei):



    [...] De qualquer maneira, o pedido sequer questiona o acerto da condenação, pois postula apenas a redução da pena e o abrandamento do regime prisional, com a substituição da carcerária por restritivas de direitos.



    E, nesse ponto, o que se vê é que a pena base foi acrescida em 1/6 em razão dos maus antecedentes (processos nº 0003720-05.2015.8.26.0404, 0002811-60.2015.8.26.0404 e 0003712-28.2015.8.26.0404 fls. 466/469), não merecendo qualquer reparo, mas, na segunda etapa, sempre respeitado o entendimento da Col. Câmara que julgou o apelo e manteve a sentença, a reincidência deve mesmo ser afastada, pois todas as condenações, por crimes anteriores, transitaram em julgado em data posterior ao delito em exame.



    Nesse sentido, já decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Na última fase, reconhecida a continuidade delitiva, a pena foi aumentada em 1/3, resultando em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa, de valor unitário mínimo. 



    Por fim, ainda que afastada a reincidência, os péssimos antecedentes da peticionária, que ostenta diversas condenações por furto, não recomendam a aplicação de outro regime que não o fechado, nos termos do art. 59, inciso III, e do art. 33, § 3º, ambos do Código Penal, e inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do mesmo diploma legal.



    No que tange à pretendida redução da pena-base, cumpre salientar que a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado.



    Na hipótese, a exasperação da pena-base foi justificada nos maus antecedentes da ré, visto que ela ostenta três condenações por fatos anteriores ao crime apurado nos autos, com trânsito em data posterior à da prática ilícita em análise.



    A valoração negativa da vetorial em comento está em consonância com a jurisprudência do STJ, in verbis: "Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 30/09/2020, destaquei).



    Em relação ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, recordo que esta Corte tem decidido que ele não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum de reprimenda imposto.



    É dizer, para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena (HC n. 279.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 25/11/2013; HC n. 265.367/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ªT., DJe 19/11/2013; HC n. 213.290/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/11/2013; HC n. 148.130/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/9/2012).



    No caso, a despeito dos maus antecedentes da ré – que justificam, por certo, a fixação de regime inicial mais gravoso –, observo que ela era tecnicamente primária ao tempo do delito e foi condenada a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, motivo pelo qual deve ser fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP.



    Nesse sentido:



    (...)



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Nesse contexto, observo que os antecedentes do agente foram negativamente sopesados, porquanto a Recorrente ostenta contra si três condenações definitivas por fatos anteriores ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, a qual caracteriza maus antecedentes. 



    Desse modo, o ato hostilizado na presente via está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, a qual admite a consideração do registro pretérito como maus antecedentes, na hipótese em que haja trânsito em julgado daquela condenação, ainda que este tenha ocorrido após a prática do delito sob julgamento. Cito, na linha do acórdão da Corte Superior: 



    RECURSO ORDINÁRIO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME. POSSIBILIDADE.



    1. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Doutrina. Precedentes. 



    2. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (RHC 194.878, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.06.2021).



    HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME SUJEITO À CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 



    2. Condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena-base (CP, art. 59). 



    3. Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas. 



    4. Ordem denegada. (HC 117737, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.11.2013).



    Quanto ao pedido de abrandamento do regime de cumprimento de pena, verifico que o objeto do presente writ foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 249.078/SP, de minha relatoria, previamente distribuído.



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, no ponto, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente